Tribunal: STF
Processo: RE 106158
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-13
Data de publicação: 1985-08-13

Ementa:
HONORARIOS DE ADVOGADO EM AÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO.
SÚMULA 234. OS HONORARIOS DE ADVOGADO COMPOEM A INDENIZAÇÃO POR
ACIDENTE, POUCO IMPORTANDO QUE A CAUSA TENHA SIDO PATROCINADA PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECEDENTES DA CORTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.